Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-12.2014.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000025-12.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), J. ALVES DANTAS - LANCHONETE - CNPJ: 07.558.678/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de J. Alves Dantas, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, e da tese firmada no Tema 566 do STJ. O Município sustenta a inexistência de inércia processual e ausência de intimação pessoal após arquivamento provisório, além de alegar que o valor do débito, inferior ao limite do Provimento nº 18/2007/CGJ, inviabilizou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, considerando a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consoante entendimento do STJ no Tema 566, a fluência do prazo da prescrição intercorrente se inicia com a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, independentemente de pronunciamento judicial.

4.

Não basta a mera movimentação formal dos autos para interromper ou suspender o prazo prescricional; são exigidas diligências eficazes que resultem em citação válida ou constrição patrimonial útil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais independe de provocação judicial, iniciando-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens ou da não localização do devedor.

2.

Medidas meramente formais ou inócuas não suspendem ou interrompem o curso do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC, art. 924, V; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; Súmula 314/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra J. Alves Dantas, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, no caso, não se configurou a prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve paralisação do feito por período igual ou superior a cinco anos sem a adoção de diligências efetivas voltadas à localização de bens do executado.

Aduz que não foi promovida a intimação pessoal de seu representante legal para manifestação após o arquivamento do feito, em afronta ao disposto no artigo 25 da Lei nº 6.830/80.

Assevera que o decurso de prazo após o arquivamento provisório decorreu por força de encaminhamento dos autos ao arquivo provisório em razão do valor do débito ser inferior ao limite previsto no Provimento nº 18/2007/CGJ, o que teria impedido o regular andamento da execução.

Ao final, pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Mirassol D’Oeste, na qualidade de Apelante, insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de J. Alves Dantas – Lanchonete – ME, objetivando a satisfação de crédito tributário decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Conforme já delineado, o recurso limita-se à controvérsia acerca da não configuração da prescrição intercorrente no presente feito.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 06/01/2014, tendo sido determinada, em 29/01/2014, a expedição de mandado de citação.

A diligência resultou infrutífera.

A partir de abril de 2016, a Fazenda Pública foi formalmente cientificada da ausência de localização da devedora.

Posteriormente, foram apresentados pedidos sucessivos pelo exequente: pleito de citação por edital e pedidos de bloqueio de bens por meio de sistemas informatizados.

Não obstante tais requerimentos, nenhuma das medidas resultou em efetiva citação ou constrição patrimonial válida da parte executada.

Em 1º/08/2018, o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano e, na mesma oportunidade, advertiu que, decorrido tal prazo sem manifestação da parte exequente, os autos seriam arquivados provisoriamente. O Município exequente foi devidamente intimado da referida decisão em 16/08/2018.

Em 1º/04/2025, o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação executiva.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na correta aplicação da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, disciplinada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e interpretada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a tese firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), a contagem da prescrição intercorrente tem início com a ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo-lhe concedido o prazo de um ano de suspensão do feito (art. 40, § 2º, da LEF), após o qual flui o quinquênio prescricional do art. 174 do CTN,
independentemente de pronunciamento judicial ou de provocação da parte
.

No caso em apreço, a inércia do exequente é evidente.

A despeito de inúmeras petições nos autos, tais manifestações não traduziram atos efetivos de constrição ou citação válidos, tampouco interromperam o curso do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que requerimentos administrativos ou diligências inócuas, desacompanhadas de resultados práticos, não configuram causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Dessarte, conforme assentado no julgamento alhures citado, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

Assim, a mera movimentação formal do processo, desprovida de eficácia processual concreta, não afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida, ao extinguir o feito, ante o reconhecimento da prescrição, aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com a jurisprudência dominante.

A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e bem fundamentados.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025